Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714791-08.2021.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Fabio Vieira Alves Apelado: Banco Santander S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabio Vieira Alves (Id. 42903871) contra a sentença (Id. 42903868) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso interposto não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator